Tribunal: STF
Processo: RE 181699
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
E  M E  N T A  : Execução  provisória: violação ao art.
100, CF: inocorrência.
              A   autorização  para   o  processamento   da  execução
provisória  não implica, por si só, a conclusão de que o pagamento se
fará independentemente da expedição de precatório.